Tribunal: TJES
Processo: 5005974-95.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005974-95.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE DE SOUZA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) determinar a devolução de valores descontados do benefício previdenciário, sendo simples para os descontos realizados antes de março de 2021 e em dobro para os posteriores; b) condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. O banco apelante alega, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) higidez do contrato; (iii) ausência de requisitos para devolução em dobro; (iv) inexistência de danos morais ou excesso no quantum indenizatório. Subsidiariamente, pleiteia a compensação do valor recebido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) analisar a validade do contrato bancário questionado; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável e a proporcionalidade do quantum fixado; (iv) avaliar a legalidade da devolução em dobro dos valores descontados; e (v) decidir sobre a compensação do valor recebido pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova, e cabe a ele indeferir diligências inúteis ou protelatórias. No caso, a produção de prova requerida pelo banco apelante era desnecessária, pois o recebimento do valor de R$ 603,33 pela autora já consta nos autos, com comprovação documental.

4. A validade do contrato foi corretamente afastada. A autora impugnou a assinatura e, nos termos do Tema 1061 do STJ, caberia ao banco comprovar a autenticidade por perícia grafotécnica, o que não foi requerido, configurando o descumprimento do ônus probatório pelo apelante (CPC, art. 429, II).

5. A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do CDC, art. 14, §1º, e da Súmula 479 do STJ, respondendo por falhas no serviço, mesmo em caso de fraudes (fortuito interno). No caso, houve cobranças indevidas sobre benefício previdenciário, o que caracteriza falha grave e dano ao consumidor.

6. O dano moral restou configurado, considerando que os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar privaram a autora de recursos essenciais, gerando aborrecimentos que extrapolam o cotidiano. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional, em conformidade com precedentes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Quanto à devolução dos valores descontados, aplica-se a tese do STJ no EREsp 1.413.542/RS, que dispensa a comprovação de má-fé para repetição em dobro em contratos privados, mas apenas para cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021). Assim, correta a sentença ao determinar devolução simples para descontos anteriores a esta data e em dobro para os posteriores.

8. Assiste razão ao banco quanto à compensação do valor de R$ 603,33 recebido pela autora, devidamente comprovado nos autos, devendo ser abatido na liquidação da condenação imposta à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode indeferir diligências probatórias consideradas inúteis ou protelatórias, cabendo-lhe a condução do processo.

2. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, sob pena de nulidade do instrumento.

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes ou falhas em operações bancárias é objetiva, configurando-se fortuito interno.

4. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, especialmente quando privam o consumidor de recursos essenciais.

5. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se a descontos posteriores à decisão do STJ no EREsp 1.413.542/RS, cabendo devolução simples para descontos anteriores, salvo demonstração de má-fé.

6. Valores recebidos pelo consumidor devem ser compensados na condenação, quando comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 14, §1º, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24.03.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 479; TJES, AC 011190040086, Rel. Janete Vargas Simões, j. 28.09.2021; TJES, AC 024180241911, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
B
anco Safra S.A.

contra sentença de id. 10136074 proferida pelo juízo da 2ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação indenizatória movida por
Elizete de Souza
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para: a) determinar o pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples; b) condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária e juros a contar da data da prolação desta sentença.

Apelação do Banco alegando, em síntese, 1) nulidade da sentença devido ao cerceamento de defesa; 2) higidez da contratação; 3) a ausência de requisitos para determinação de devolução em dobro; 4) que não há de se falar em danos morais, ao inexistir ato ilícito por parte do banco ou qualquer prejuízo à parte autora; 5) que é excessivo o
quantum
indenizatório, devendo ser minorado na hipótese de ser mantida a condenação sofrida no Juízo de 1º grau. Subsidiariamente, pleiteia pela compensação da TED recebia pela autora.

Em relação à aventada nulidade da sentença, o recorrente alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que a questão objeto da lide, em razão de sua natureza postulatória, demanda a necessidade de expedição de ofício ao banco destinatário da TED realizada pelo Apelante, a fim de comprovar que ela recebeu o valor de R$ 603,33 (seiscentos e três reais e trinta e três centavos) no dia 12/01/2018, referentes ao contrato não reconhecido por ela.

Não assiste razão ao banco recorrente.

Como cediço, o juiz é o destinatário da prova, competindo a ele decidir sobre as provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese, a única prova que a instituição financeira apelante pretendia produzir era do recebimento do valor do empréstimo pela parte apelada através da expedição de ofício ao banco destinatário da TED, o que é incontroverso, visto que a própria autora atesta o recebimento do valor e promove a juntada do extrato bancário, além de pugnar pela compensação na condenação imposta ao recorrente (id 10136391).

Ante o exposto, rejeito a nulidade aventada.

Quanto à alegação de higidez do contrato, verifico que a parte autora impugnou a contratação e a assinatura contida no contrato apresentado pelo Banco apelante, e não houve requerimento da Instituição Financeira pela produção de prova pericial grafotécnica a demonstrar a higidez da assinatura contida no instrumento de contrato por ela juntado aos autos, ônus que lhe competia à luz da Tese firmada no Tema Repetitivo no 1061 pelo colendo STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da
assinatura,
sendo este
encargo
processual não descortinado pelo banco apela
nte
, a justificar, portanto, a nulidade do contrato em exame.

Melhor sorte não socorre ao apelante em relação à sua responsabilidade civil, bem como a condenação ao pagamento de danos morais no valor de
R$
4
.000,00
(quatro mil reais), a título de dano moral.

Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo ao consumidor.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema, o qual não foi resolvido quando procurou o banco administrativamente. Corroborando a tese encampada, cito:

“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR COM BASE EM DESPESAS ORIUNDAS DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ALEGA JAMAIS TER CELEBRADO (CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). PRETENSÃO DE INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPARAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ALEGADO INDEVIDO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO PAN S/A PARA RESPONDER PELO PASSIVO DA SOCIEDADE POR ELE INCORPORADA (BANCO CRUZEIRO DO SUL).
DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE APLICA AO CASO, EX VI DO ART. 27 DA LEI 8.078/90, TENDO EM VISTA A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO. MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO PACTO A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO, TENDO EM VISTA A MATERIALIZAÇÃO DE
FORTUITO INTERNO QUE É ABSORVIDO PELA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 94 DO TJERJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE SE EXIBE ESCORREITA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. DANO MORAL MANIFESTO. ABORRECIMENTOS E INCÔMODOS QUE DESBORDAM DA NORMALIDADE DA VIDA COTIDIANA, TENDO EM VISTA O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL GERADO PELA NECESSIDADE DE CONSTITUIR ADVOGADO E AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DA LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA, NO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 00233738220198190004, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG – AC: 10570190002982001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
– se encontra proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, notadamente em razão da falha pueril para uma Instituição Bancária do porte da apelante em não se cercar da segurança necessária previamente à celebração de suas operações, não havendo se falar em redução.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Quanto à análise da repetição de indébito, destaco a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
1
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Portanto, considerando que os descontos foram efetivados desde fevereiro de 2018, acertada a sentença ao determinar que estes devem ser devolvidos de forma simples ao apelado, porquanto não demonstrada a má-fé do banco, sendo devolvidos em dobro à parte apelada os descontos realizados a partir de 30.03.2021, o que deverá ser apurado na liquidação.

Lado outro, assiste razão ao banco apelante quanto à necessidade de compensação do valor recebido pela parte apelada (R$ 603,33) na condenação imposta, haja vista que há comprovação do depósito via TED na conta da autora (id 10136391).

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial
provimento
ao recurso, apenas a fim de determinar que seja compensado o valor depositado na conta da autora na condenação imposta à instituição financeira, a ser apurada em sede de cumprimento de sentença.

É como voto.

1
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.